Tribunal: TJBA
Processo: 8025510-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8025510-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível PACIENTE: ROGELSON SILVA DE ALMEIDA e outros (3) Advogado(s): DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): Direito Processual Penal – Habeas Corpus – Execução de Alimentos – Prisão Civil do Devedor – Impossibilidade de Pagamento – Provas Insuficientes – Inadimplemento Contínuo – Manutenção da Prisão. I. Caso em Exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rogelson Silva de Almeida, devedor de pensão alimentícia, com o intuito de afastar a prisão civil decretada em ação de execução de alimentos, sob alegação de incapacidade financeira devido ao desemprego. O impetrante não apresentou provas suficientes que demonstrassem sua situação de miserabilidade ou impossibilidade absoluta de pagar a dívida alimentar. II. Questão em Discussão: Deliberar sobre a legalidade da prisão civil do devedor de alimentos, considerando a alegada impossibilidade de pagamento devido ao desemprego e a insuficiência de provas de sua situação financeira. III. Razões de Decidir: A ausência de documentos comprobatórios de que o devedor está em situação de vulnerabilidade econômica, como extratos bancários ou outros comprovantes de rendimentos, e o inadimplemento das prestações alimentícias por mais de oito anos, sem proposta de acordo ou comprovação de quitação, não justificam a revogação da prisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera a possibilidade de manutenção da prisão civil para garantir o cumprimento da obrigação alimentar, especialmente em casos que envolvem crianças ou adolescentes. IV. Dispositivo e Tese: Denegação da Ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão civil do devedor, por não haver prova da impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia e pela ausência de boa-fé do devedor na tentativa de resolver a pendência. A tese firmada é no sentido de que a prisão civil do devedor de alimentos pode ser mantida quando não há comprovação de sua absoluta incapacidade financeira e quando o inadimplemento se prolonga por tempo excessivo. Legislação Relevante: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 528, §7º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência Relevante: RHC 183.989/GO, Relator: Min. Moura Ribeiro, Relatora para Acórdão: Min. Nancy Andrighi, STJ, 22/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, e o fazem de acordo com o voto do Relator.